Tribunal: TJPA
Processo: 0005793-95.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005793-95.2012.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 040/2012. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE N°. 076/2012. NÃO CUMPRIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. TESES GENÉRICAS DE DEFESA, INCAPAZES DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL PELO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME PRECEDENTES DO STJ E STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/11/2022 a 16/11/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Única Dental Vendas de Produtos Odontológicos e Hospitalares LTDA em face do Município de Redenção, tendo o magistrado
a quo
julgado procedente o pedido contido na exordial, condenando o réu ao pagamento de R$103.113,00 (cento e três mil cento e treze reais) devidos em razão de inadimplemento do pagamento oriundo de contrato de fornecimento de material instrumental, produtos e equipamentos odontológicos.

Em sua peça inicial, alega a requerente que foi contratada por meio de processo licitatório, nº 040/2012, pelo ente municipal demandado, no ano de 2012, para o fornecimento de material instrumental, produtos e equipamentos odontológicos, no valor de R$ 103.113,00 (cento e três mil, cento e treze reais), conforme nota de fiscal nº 000.018.983 e nota de empenho nº 509011.

Alega que cumpriu com o objeto do contrato, tendo efetuado a entrega dos produtos, sem, contudo, ter recebido o devido pagamento por parte do Município de Redenção.

Contestação apresentada no ID 1390379.

Em sentença, o Juízo de 1º Grau julgou totalmente procedente o pedido da parte autora.

Irresignado com a sentença proferida, o Município de Redenção interpôs Recurso de Apelação Cível requerendo a reforma total da sentença, julgando improcedente a ação.

Contrarrazões ao apelo apresentadas no ID 1390385.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal do presente recurso é aferir se os documentos acostados aos autos pela autora comportam material probatório suficiente para comprovar a existência de relação obrigacional pactuada entre as partes e se esta restou descumprida pelo município, ora apelante.

Inicialmente,
importante frisar que a realização de despesa pela administração pública sujeita-se à prévio
empenho
, ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Ato posterior ao empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Sendo a nota de
empenho
o documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor.

Insta ressaltar que o
empenho
consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceituam os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 58. O
empenho
de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.”

Saliento ainda que, ao realizar o
empenho
, o administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação. Uma vez realizado o
empenho
deve o administrador promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, sendo prestação de serviço, se esse foi realizado conforme o contrato. Uma vez verificada a certeza do que foi prestado ou entregue, aí sim está o administrador autorizado e obrigado a efetivar o pagamento.

Ao compulsar a documentação do caso em apreço, constato que a recorrida, em sua peça inicial, anexou a contratação mediante processo licitatório, os pedidos de compra efetuados pelo ente municipal, a nota de empenho nº 509011 e a nota fiscal de nº 000.018.983 no valor de R$103.113,00 (cento e três mil cento e treze reais), demonstrando categoricamente que o negócio jurídico existiu e se efetivou, conferindo a executividade que se pretendeu alcançar
.

Por outro lado, no que tange às alegações do Município de Redenção, verifico que utilizou-se de teses genéricas que em nada influenciam na reforma de sentença, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar sua evidente responsabilidade. Sendo assim, não merece guarida o recurso do Município apelante, devendo ser condenado ao adimplemento do contrato, tendo em vista que a apelada demostrou que cumpriu a entrega dos materiais requisitados.

Nesta mesma linha de raciocínio, vejamos entendimento desta 2ª Turma de Direito Público do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS.

1. O Autor narra em sua exordial que foi contratado pelo Município de Redenção, após regular procedimento licitatório, para a entrega dos itens descritos no contrato administrativo 163/2011, tendo o autor procedido à entrega dos referidos itens de forma única, porém alega que o réu deixou de pagar os valores correspondentes de R$ 6.550,00. 2. O apelante suscita, que não há comprovação da entrega dos serviços/bens, conforme alegado e equivocadamente entendido pela sentença, pois, assim, não surge para a Administração Pública a obrigação de efetuar o pagamento. 3. O Município utilizando de teses genéricas que em nada influenciam na reforma de sentença, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar sua responsabilidade. Desse modo, deve ser condenado ao adimplemento do contrato. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJPA – PROC. 0007313-44.2012.8.14.0028, Ac. 8974818, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-13)

Ante todo o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, de modo a confirmar
in totum
a sentença, nos termos da fundamentação lançada.

No que tange aos juros e a correção monetária, deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810).

P.R.I.C.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2022